Tribunal: TJMT
Processo: 0006760-07.2010.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006760-07.2010.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JEFFERSON DA SILVA QUINTERO (APELADO), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), RAFAEL DIEGO DOS SANTOS DIAS (VÍTIMA), DANIELLE FERREIRA DA SILVA - CPF: 029.532.041-99 (VÍTIMA), MICHELE CRISTINA FERREIRA DA SILVA (ASSISTENTE), BENEDITO RAFAEL DA SILVA (ASSISTENTE), JEFFERSON DA SILVA QUINTERO (APELANTE), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RAFAEL DIEGO TIMOTEO DOS SANTOS SILVA (VÍTIMA), JEFFERSON DA SILVA QUINTERO - CPF: 040.088.781-90 (APELANTE), JEFFERSON DA SILVA QUINTERO - CPF: 040.088.781-90 (APELADO), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL
. FEMINICÍDIO
NA SUA FORMA TENTADA
(CP, ART. 121, § 2º, INCISOS I, III E IV, C.C
.
ART.14, II)
.

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL CONTRA DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – PRETENDIDA PRONÚNCIA DO ACUSADO – NÃO CONFIRMAÇÃO DOS ELEMENTOS INVESTIGATÓRIOS EM JUÍZO –
STANDARD PROBATÓRIO
PARA A PRONÚNCIA NÃO PREENCHIDO - INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155 E 413, DO CPP –
"TESTEMUNHO DE 'OUVIR DIZER' OU
HEARSAY TESTIMONY
- INSUFICIÊNCIA PARA A PRONÚNCIA.
PRECEDENTES DO TJMT, STJ E STF - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público contra sentença que impronunciou o acusado em relação ao delito de
feminicídio
tentado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV,
c
.
c
.
art. 14, II, do CP), em razão da ausência de indícios suficientes de autoria, nos termos do artigo 414, do CPP.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar se há indícios suficientes de autoria que justifiquem a submissão do réu ao Tribunal do Júri pelo crime de
feminicídio
tentado.

III. Razões de decidir:

1.
Consoante art. 414, do Código de Processo Penal, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o
acusado.

2.
Por implicar na submissão do acusado ao julgamento popular, a decisão de pronúncia deve satisfazer requisitos minimamente razoáveis. Interpretação sistemática dos artigos 413 e 155, do Código de Processo Penal, para que o juízo de admissibilidade da acusação seja um filtro mais apurado, que
embora não exija prova inequívoca da materialidade e da autoria delitiva, tampouco se baseie exclusivamente nos elementos informativos colhidos na fase policial, devendo ser este o standard probatório exigido nesta etapa processual.

3.
No caso concreto, as provas colhidas, em especial os depoimentos testemunhais e demais elementos indiciários, não revelam com suficiência o liame entre o acusado e a tentativa de
feminicídio
, sendo imperiosa a aplicação do princípio
in dubio pro reo.

4.
Não se admite sentença de pronúncia com base exclusivamente em depoimentos indiretos,
"o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
, dada a precariedade desse tipo de prova.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"A pronúncia exige a presença de indícios suficientes de autoria, sendo inadmissível fundamentar a decisão exclusivamente no
in dubio
pro

societate
. Na ausência de prova robusta, deve-se aplicar o
in dubio pro reo
, vedando-se a submissão do acusado ao Tribunal do Júri por mera suposição ou presunção de culpa".

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5º, LVII, da CF/88; art. 413, 414 e 415 do CPP; art. 121, § 2º, incisos I, III e IV,
c.c
art. 14, II, do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
REsp
2.091.647/DF, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j.
em
26/09/2023,
DJe
03/10/2023;
AREsp
2.236.994/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j.
em
21/11/2023,
DJe
28/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso

de Apelação interposto pel
o
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da
2ª
Vara
Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Cu
iabá
(
MT
) que
,
julgando
parcialmente procedente os

pedidos d
a inicial acusatória,
impronunci
ou
JEFFERSON DA SILVA QUINTERO
,
em relação ao delito
de

feminicídio
na sua forma tentada (CP, art. 12
1, § 2º, incisos I, III e IV,
c.
c
.
art.

14, II)
em relação à vítima
D. F. da S.,
com fundamento no art. 414, do
CPP
,

e o
pronunciando
como incurso

nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do CP, com relação à vítima Rafael
Diego Timóteo dos Santos Dias (
Id.

241990728
).

Em suas razões recursais
o órgão ministerial requer a pronúncia
do apelado
JEFFERSON DA SILVA QUINTERO

p
ela prática do
s crime s previsto s no s artigo s

art. 12
1, § 2º, incisos I
e IV, e
art. 14, II
(vítima D. F. da S.)
,
c.c
.
art. 69 (duas vítimas),
ambos do Código Penal

c.c
.
a Lei n. 8.072/90
, para que seja
submetido
a julgamento pelo Tribunal do Júri (Id.

266458760
).

C
ontrarrazões
de defesa
(Id.
256600689
)
pelo desprovimento

do recurso, mantendo da sentença de impronúncia
em relação ao delito de
feminicídio
na sua

forma tentada (CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV,
c
.
c
.
art.

14, II), em relação à vítima
D. F. da S.
,
ex
vi
do artigo 414, do CPP.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador de Justiça
José de Medeiros
, manifesta-se pelo provimento do recurso
ministerial
(Id.
266458760
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

(...)
. 02.
Provam os autos de Inquérito Policial n°

6760-07.2010.811.0042, que sustenta a presente denúncia, que no dia 21 de fevereiro de 2010, por volta das
07:30
horas, no interior da residência da primeira
vítima
DANIELLE FERREIRA DA SILVA, conhecida como DANI, situada no bairro Porto, nesta urbe e Comarca, mediante golpes desferidos com uma faca com cabo de madeira, o Denunciado matou a segunda
vítima
RAFAEL DIEGO TIMÓTEO DOS SANTOS SILVA, de apenas 23 anos de idade e tentou matar a primeira
vitima
DANIELLE, de 20 anos de idade.

03

Desponta
dos autos inquisitoriais
que Acusado

mantivera um relacionamento
íntimo
com a primeira
vítima
DANI, por aproximadamente 03 anos e desse relacionamento, nasceu a filha deles, EMILY, que contava com 02 anos de idade na data do delito (fis. 06/07, 66/69.

72, 85/99).

04.

Ocorre que a primeira
vítima
DANI pôs fim ao

relacionamento, especialmente porque o Denunciado praticara roubo, em prejuízo de
outra vítima e porque
o Acusado apenas registrara a pequena

EMILI, ausentando-se da vida da sua filha.

05.

Em seguida, a primeira vítima DANIELLE
iniciou
um

namoro íntimo com o ofendido RAFAEL DIEGO.

06.

A partir do momento que o Denunciado tomou

conhecimento de que ambas as vítimas, DANIELE e RAFAEL DIEGO, estavam

namorando entre si, passou a proferir
contra elas
, ameaças de morte,
ora
fazendo-o expressa e pessoalmente
ora
por telefonemas ou recados enviados por tercei
ros (fis. 12/23, 33/37 e 42/46).

07.

Consta que na m
anhã de
21 de fevereiro de 2010
,
o Denunciado se dirigiu até a casa da primeira vítima DANI e sorrateiramente
conseguiu entrar no local, quando ainda estavam dormindo aquela
vítima
e o ofendido RAFAEL DIEGO.

08.

Dentro do imóvel e com a faca em punho, o

Acusado, ao pé da cama se debruçou sobre a ofendida DANI e, pela última vez,
os ameaçou de morte
,
a
o lhes
dizer
"Prepare-se para morrer l"

09.

Então
,
os ofendidos DANI e RAFAEL DIEGO

acordaram - tomados de surpresa com a aparição repentina do Acusado no interior da casa - restando apenas ao ofendido RAFAEL DIEGO afirmar
,
em defesa da ofendida DANI: "Ela,
não !
"

10.

Assim sendo o ofendido RAFAEL DIEGO teve reação

de legítima defesa, em favor da primeira
vitima
DANI e em favor de sua própria vida, e entrou em luta corporal com Denunciado (fis. 12/16 e 42/46).

11.
De nada adiantou essa reação legitima do ofendido

RAFAEL DIEGO,
porque a surpresa feita pelo Acusado dificultou a defesa
do

Ofendidos
.

12.
A vítima DANI saiu em desabalada carreira, para

fora da casa, a pedir socorro para os vizinhos e populares e para evitar que fosse atingida pelo Denunciado, que ainda portava a malsinada faca.

13.

Consequentemente, quanto à primeira
vitima

DANIELE, o homicídio somente
não
se consumou, por circunstâncias alheias à vontade do denunciado
JEFFERSON

14.

O Acusado agiu com inequívoca crueldade e

causou intenso sofrimento para a vítima RAFAEL DIEGO, de modo que
evidente a intenção de matá-la,
porque lhe
desferiu
inúmeros golpes de faca, que resultaram em sua morte, no interior da mesma casa, por choque hemorrágico, conforme c
onsta da certidão de óbito de fl
s. 72.

15.

O Acusado também agiu
por motivo torpe
, porque

imbuído do sentimento torpe de ciúme.

16.

Os golpes desferidos pelo Denunciado atingiram as

seguintes regiões do corpo da vítima fatal RAFAEL DIEGO: o pavilhão auricular direito (orelha): regiões
hipotenar
da mão direita;
esternal
direita; torácica medial, à direita; e região
mesogástrica
, como comprovam o laudo pericial de
necrópsia
, o mapa topográfico de lesões
e
o
laudo pericial do local do crime com fotografias de fis. 53/59 e 85/99
.

17.

Após o delito
vendo que a ofendida DANI

escapara, o Denunciado se evadiu da casa, utilizando a motocicleta da
vitima
RAFAEL DIEGO, da marca
honda
, modelo
biz
, de cor vermelha, placas

KAS-6067.

18.
A motocicleta era registrada em nome do
terceiro

VILSON BENTO DE MORAIS e foi abandonada pelo Acusado numa via pública do bair
r
o Cidade Alta, em Cuiabá (fis. 10/11 e 26/31).

19.

A faca utilizada pelo Denunciado para consumar o

homicídio foi submetida
a
perícia de constatação de sangue humano, com resultado
positivo
(fls. 66/69).

20
.
O exame pericial toxicológico sobre o cadáver da

Vítima,
não foi realizado, por falta
de condições técnicas (fis. 63).

21.
O

Denunciado
foi interrogado pela autoridade
policial
e confessou a autoria delitiva
, contudo apresentou a ilusória versão de legítima defesa, sem conseguir explicar
como e porque, naquele dia
invadira a casa da ofendida DANIELLE para golpeá-la e ao ofendido RAFAEL DIEGO, que dormiam (fis. 42/47).

22.

Há possibilidade jurídica
do Acusado ser

reincidente
, o

que
será comprovado com as juntadas das certidões criminais abaixo
especificadas.

(...).
d) a CONDENAÇÃO do Denunciado, nas penas

do art. 121, § 2°, incisos I,
Ill
e IV (
vitima
RAFAEL DIEGO) c/c art. 121, § 2°.

incisos

incisos
1,
Ill
e IV e art. 14, inciso
ll
(
vitima
DANIELLE) c/c art. 69 (duas vítimas), todos do
Código Penal c/c Lei n° 8.072/90.
(Id.

241988737

– p.
09-15
)
.

Na sentença, o Juízo de origem julgou
parcialmente procedente o pedido da denúncia
e

impronuncio
u

o acusado em relação ao delito de feminicídio na sua forma tentada (CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV,
c.c
.
art. 14, II) em relação
à
vítima D. F. da S.,
ex
vi
do artigo 414, do CPP
,
e

pronunciou
o acusado nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II, III e IV, do CP,
em relação à outra vítima,
sujeitando-o a julgamento pelo
Tribunal de Júri desta Comarca (Id.
241990728
).

Em síntese, o
recurso ministerial objetiva
a reforma da sentença de impronúncia ao argumento de que existem nos autos indícios suficientes de autoria para submeter o julgamento do caso à competência do Tribunal do Júri (Id.

241990729
).

Não assiste razão ao apelante
.

Sabe-se que o processo do júri, utilizado para julgar crimes dolosos contra a vida e seus casos correlatos (conforme o artigo 5º, XXXVIII, da Constituição Federal de 1988), consiste em duas etapas distintas. A primeira delas, c
hamada de
judicium
accusationis
, ocorre diante de um juiz singular e tem como objetivo analisar os fatos apresentados na acusação inicial para determinar se há justificativa para levar o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A sentença de pronúncia constitui uma avaliação preliminar da admissibilidade da acusação, levando em consideração a existência de um crime doloso contra a vida, não sendo discutido, nessa fase, o mérito do crime, mas sim se a acusação deve ser aceita ou rejeitada, havendo pronúncia em caso de existência de fundamento para o convencimento acerca da materialidade do fato e presentes indícios suficientes da autoria ou da participação do acusado no crime (artigo 413, do CPP).

A acusação tem, após o recebimento da denúncia, a oportunidade de fortalecer os indícios colhidos durante a apuração indiciária com ganho de consistência probatória para que ao analisar os autos na primeira etapa do processo, possa o magistrado ter à sua disposição elementos que indiquem de maneira forte que o acusado participou
ou seja
o autor do crime.

Estes indícios, a serem sopesados pelo magistrado que prolata uma decisão de submissão do acusado ao Júri Popular, devem ter um nível de certeza mais elevado que o necessário para o recebimento da denúncia, devendo não ser comprobatório de certeza, mas deve estar próximo desta. Sobre este aspecto ponderou o decano de nosso Tribunal, o Des. Orlando de Almeida
Perri
, em seu artigo O standard de provas na decisão de pronúncia e as informações do inquérito policial. Basta de juiz-
pilatos
! (Publicado em Migalhas:
https
://www.migalhas.com.br/depeso/330397/o-standard-de-provas-na-decisao-de-pronuncia-e-as-informacoes-do-inquerito-policial--basta-de-juiz-pilatos---elenao
):

Assim, os indícios para a pronúncia devem ser vistos como aqueles que sejam necessários e suficientes para uma condenação, não em nível de certeza plena, mas de uma certeza aproximada. Esta, a mens legis que o juiz deve considerar, pois não se admite que o réu seja levado a júri sem que
existam
provas que despontem uma probabilidade elevada (não elevadíssima) de ser ele o autor do crime.

Nos termos do artigo 415, do CPP, o juiz poderá absolver o acusado sumariamente quando:

(I) estiver comprovada a inexistência do delito;

(II) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;

(III) o fato não constituir infração penal; e, por fim,

(IV) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses absolutórias devem exsurgirincontestáveisnos autos, para que esteja preenchido o standard probatório necessário.

Em que pese a divergência jurisprudencial e doutrinária sobre a existência ou não do princípio
in dubio
pro

societate
quanto à sentença de pronúncia, torna-se preferível que sejam utilizados os
standards

probatórios em seu lugar, que advém da previsão legal, e, portanto, menos influenciáveis por questões políticas e ideológicas, além daquelas inescapáveis à própria elaboração da lei pelos legisladores.

Com o devido respeito aos entendimentos dissonantes quanto à máxima do in dubio
pro

societate
, para pronunciar o réu e o mandar a júri, é a crítica doutrinária:

Não há dispositivo constitucional ou legal que sufrague o princípio in dubio
pro

societate
, para permitir a pronúncia de um réu. Nada obstante, o seu uso tem sido reiterado, banalizado, na jurisprudência dos tribunais. Se a dúvida autoriza a pronúncia, o efeito prático será a remessa de muitos a júri, lançando-os à sorte do julgamento popular, constituído de pessoas que, geralmente, não dominam a dogmática das categorias probatórias.

A aplicação do cânone de que “na dúvida, a decisão deve ser a favor da sociedade” tem sido objeto de enfática crítica doutrinária.

(...).

Se o juiz da instrução preliminar verificar que absolveria por insuficiência de provas o réu, caso fosse a sua atribuição julgar singularmente a questão, é porque não deve pronunciar.

(...).

Sobre o in dubio
pro

societate
,
Fauzi
Hassan
Chukr
sublinha que “tal ‘princípio’ não existe fora do seu mero emprego retórico (e este
emprego existe à saciedade) e ele nada mais é que o fruto direto das manipulações ideológicas que alteraram as estruturas do Tribunal do Júri e que afastaram o juiz natural do momento de admissibilidade”.

A admissibilidade deve ser um funil rigoroso, a fim de controlar a permeabilidade entre a situação de inocente, cuja presunção é assegurada constitucionalmente, àquela de submetido a um julgamento perante leigos. Nesse contexto, André
Gracia
observa que o cunho da primeira fase do rito do júri consiste em “delimitar a justa causa” para que um réu não seja “levado à sessão do Tribunal do Júri de maneira leviana”, isto é, sem base probatória justificadora de validade de eventual condenação.

Nesse sentido, Paulo Thiago dias aponta que a adoção do in dubio
pro

societate
ou do “in dubio contra
reum
é antidemocrático e, portanto, autoritário, em face do que “o Judiciário se distancia do seu papel
contramajoritário
” e perde “a posição de guardião último dos direitos fundamentais e parte para uma atuação menos científica e liberal”. Em outros termos, o autor aviva que
“a decisão de pronúncia não é somente uma decisão destinada a transferir o acusado (quase como um objeto) para ser julgado perante o júri.
A decisão de pronúncia é garantidora: do grau de civilidade da sociedade, da
democraticidade
, da liberdade, da dignidade, do respeito aos acusados e do devido processo penal legal e convencional. (TÁVORA, Nestor; ALENCAR,
Rosmar
Rodrigues. CURSO DE PROCESSO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. 19ª
Eed
. São Paulo: 2024. p. 739-740).

Muito embora existam vários outros julgados nesse sentido, ressalto o entendimento firmado no julgamento do
REsp
2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, em que a Sexta Turma do STJ adotou o posicionamento de banir de seu léxico o
in dubio
pro

societate
:

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. NÃO APLICAÇÃO. STANDARD PROBATÓRIO. ELEVADA PROBABILIDADE. NÃO ATINGIMENTO. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU PARTICIPAÇÃO. DESPRONÚNCIA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus vereditos.

Entretanto, a fim de reduzir o erro judiciário (art. 5º, LXXV, CF), seja para absolver, seja para condenar, exige-se uma prévia instrução, sob o crivo do contraditório e com a garantia da ampla defesa,
perante o juiz togado, que encerra a primeira etapa do procedimento previsto no Código de Processo Penal, com a finalidade de submeter a julgamento no Tribunal do Júri somente os casos em que se verifiquem a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413,
caput
e § 1º, do CPP.

2. Assim, tem essa fase inicial do procedimento bifásico do Tribunal do Júri o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões para levar o acusado ao seu juízo natural. O juízo da acusação (
judicium
accusationis
) funciona como um importante filtro pelo qual devem passar somente as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a
serem
objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae). A pronúncia consubstancia, dessa forma, um juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual o Juiz precisa estar "convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação" (art. 413, caput, do CPP).

3. A leitura do referido dispositivo legal permite extrair dois
standards

probatórios distintos: um para a materialidade, outro para a autoria e a participação. Ao usar
a expressão "convencido da materialidade"
, o legislador impôs, nesse ponto, a certeza de que o fato existiu; já em relação à autoria e à participação, esse convencimento diz respeito apenas à presença de indícios suficientes, não à sua demonstração plena, exame que competirá somente aos jurados.

4. A desnecessidade de prova cabal da autoria para a pronúncia levou parte da doutrina - acolhida durante tempo considerável pela jurisprudência - a defender a existência do
in dubio
pro

societate
, princípio que alegadamente se aplicaria a essa fase processual.

Todavia, o fato de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria nessa fase não significa legitimar a aplicação da máxima
in dubio
pro

societate
- que não tem amparo no ordenamento jurídico brasileiro - e admitir que toda e qualquer dúvida autorize uma pronúncia. Aliás, o próprio nome do suposto princípio parte de premissa equivocada, uma vez que nenhuma sociedade democrática se favorece pela possível condenação duvidosa e injusta de inocentes.

5. O
in dubio
pro

societate
, "na verdade, não constitui princípio algum, tratando-se de critério que se mostra compatível com regimes de perfil autocrático que absurdamente preconizam, como acima referido, o primado da ideia de que todos são culpados até prova em contrário (
!?
!?), em absoluta desconformidade com a presunção de inocência [...]" (Voto do Ministro Celso de Mello no ARE n. 1.067.392/AC, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2ª T.,
DJe
2/7/2020). Não pode o juiz, na pronúncia, "lavar as mãos" - tal qual
Pôncio
Pilatos - e invocar o "
in dubio pro
societate
" como escusa para eximir-se de sua responsabilidade de filtrar adequadamente a causa, submetendo ao Tribunal popular acusações não fundadas em indícios sólidos e robustos de autoria delitiva.

6. Não há falar que a negativa de aplicação do
in dubio
pro

societate
na pronúncia implicaria violação da soberania dos vereditos ou usurpação da competência dos jurados, a qual só se inaugura na segunda etapa do procedimento bifásico. Trata-se, apenas, de analisar os requisitos para a submissão do acusado ao tribunal popular sob o prisma dos
standards
probatórios, os quais representam, em breve síntese, "regras que determinam o grau de confirmação que uma hipótese deve ter, a partir das provas, para poder ser considerada provada para os fins de se adotar uma determinada decisão" (FERRER BELTRÁN,
Jordi
.
Prueba

sin

convicción
:
estándares
de
prueba
y
debido

proceso
. Madrid: Marcial
Pons
, 2021, p. 24) ou, nas palavras de Gustavo Badaró, "critérios que estabelecem o grau de confirmação probatória necessário para que o julgador considere um enunciado fático como provado, sendo aceito como verdadeiro" (BADARÓ, Gustavo H. Epistemologia judiciária e prova penal. 2 ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 241).

7. Segundo Ferrer-
Beltrán
, "o grau de exigência probatória dos distintos
standards
de prova para distintas fases do procedimento deve seguir uma tendência ascendente" (op. cit., p. 102), isto é, progressiva, pois, como explica Caio
Massena
, "não seria razoável, a título de exemplo, para o recebimento da denúncia - antes, portanto, da própria instrução probatória, realizada em contraditório - exigir um standard de prova tão alto quanto aquele exigido para a condenação" (MASSENA, Caio Badaró. Prisão preventiva e standards de prova: propostas para o processo penal brasileiro. Revista Brasileira de Direito Processual Penal, v. 7, n. 3, p. 1.631-1.668, set./dez. 2021).

8. Essa tendência geral ascendente e progressiva decorre, também, de uma importante função política dos
standards
probatórios, qual seja, a de distribuir os riscos de erro entre as partes (acusação e defesa), erros estes que podem ser tanto falsos positivos (considerar provada uma hipótese falsa, por exemplo: condenação de um inocente) quanto falsos negativos (considerar não provada uma hipótese verdadeira, por exemplo: absolvição de um culpado) (FERRER-BELTRÁN, op. cit., p. 115-137). Deveras, quanto mais embrionária a etapa da persecução penal e menos invasiva, restritiva e severa a medida ou decisão a ser adotada, mais tolerável é o risco de um eventual falso positivo (atingir um inocente) e, portanto, é mais atribuível à defesa suportar o risco desse erro; por outro lado, quanto mais se avança na persecução penal e mais invasiva, restritiva e severa se torna a medida ou decisão a ser adotada, menos tolerável é o risco de atingir um inocente e, portanto, é mais atribuível à acusação suportar o risco desse erro.

9. É preciso, assim, levar em conta a gravidade do erro que pode decorrer de cada tipo de decisão; ser alvo da abertura de uma investigação é menos grave para o indivíduo do que ter uma
denúncia recebida contra si, o que, por sua vez, é menos grave do que ser pronunciado e, por fim, do que ser condenado. Como a pronúncia se situa na penúltima etapa (antes apenas da condenação) e se trata de medida consideravelmente danosa para o acusado - que será submetido a julgamento imotivado por jurados leigos -, o standard deve ser razoavelmente elevado e o risco de erro deve ser suportado mais pela acusação do que pela defesa, ainda que não se exija um juízo de total certeza para submeter o réu ao Tribunal do Júri.

10. Deve-se distinguir a dúvida que recai sobre a autoria - a qual, se existentes indícios suficientes contra o acusado, só será dirimida ao final pelos jurados, porque é deles a competência para o derradeiro juízo de fato da causa - da dúvida quanto à própria presença dos indícios suficientes de autoria (
metadúvida
, dúvida de segundo grau ou de segunda ordem), que deve ser resolvida em favor do réu pelo magistrado na fase de pronúncia. Vale dizer, também na pronúncia - ainda que com contornos em certa medida distintos - tem aplicação o in dubio pro reo, consectário do princípio da presunção de inocência, pedra angular do devido processo legal.

11. Assim, o standard probatório para a decisão de pronúncia, quanto à autoria e a participação, situa-se entre o da simples preponderância de provas
incriminatórias
sobre as absolutórias (mera probabilidade ou hipótese acusatória mais provável que a defensiva) - típico do recebimento da denúncia - e o da certeza além de qualquer dúvida razoável (BARD ou outro standard que se tenha por equivalente) - necessário somente para a condenação. Exige-se para a pronúncia, portanto, elevada probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado.

12. A adoção desse standard desponta como solução possível para conciliar os interesses em disputa dentro das balizas do ordenamento. Resguarda-se, assim, a função primordial de controle prévio da pronúncia sem invadir a competência dos jurados e sem permitir que o réu seja condenado pelo simples fato de a hipótese acusatória ser mais provável do que a sua negativa.

13. Na hipótese dos autos, segundo o policial Eduardo, no dia dos fatos, ele ouviu disparos de arma de fogo e, em seguida, uma moradora do bairro, onde ele também residia, bateu à sua porta e informou que os atiradores estavam em um veículo Siena de cor preta. O policial, então, saiu com um colega de farda para acompanhar e abordar o veículo, o que foi feito. Na ocasião, estavam no carro o recorrente (condutor) e os corréus (passageiros). Em revista, foram encontradas armas de fogo com os corréus e, na delegacia, eles confessaram o crime e confirmaram a versão do recorrente de que ele havia sido apenas solicitado como motorista para levá-los até o local, esperar em uma farmácia por alguns minutos e trazê-los de volta, e não tinha relação com os fatos. Uma
testemunha sigilosa e o irmão do recorrente foram ouvidos e afirmaram que ele trabalhava há cerca de cinco anos com transporte de passageiros.

14. Não há nenhum indício robusto de que o recorrente haja participado conscientemente do crime,
porque
: a) nenhum objeto ilícito foi apreendido com ele; b) nenhum elemento indicativo de que ele conhecesse ou tivesse relação com os corréus nem com a vítima foi apresentado; c) não consta que ele haja tentado empreender fuga dos policiais na condução do veículo quando determinada a sua abordagem d) os corréus negaram conhecer o acusado e afirmaram que ele era apenas motorista; e) as testemunhas de defesa confirmaram que o acusado trabalhava com transporte de passageiros. Ademais, a confirmar a fragilidade dos indícios existentes contra ele, o recorrente - ao contrário dos corréus - foi solto na audiência de custódia e o Ministério Público inicialmente nem sequer ofereceu denúncia em seu desfavor porque entendeu que ainda não tinha elementos suficientes para tanto. Só depois da instrução e da pronúncia dos corréus é que, mesmo sem nenhuma prova nova, decidiu denunciá-lo quando instado pelo Magistrado a se manifestar sobre a situação do acusado.

15. Uma vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor.

16. Recurso especial provido para despronunciar o acusado. (
REsp
n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado
em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023)
(grifos meus).

Entendimento que vem alcançando também algumas decisões, até mesmo na Quinta Turma do STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRONÚNCIA. INEXISTÊNCIA, NO CASO CONCRETO, DE INDÍCIOS MÍNIMOS PARA CORROBORAR COM ALTO GRAU DE PROBABILIDADE A HIPÓTESE DA ACUSAÇÃO SOBRE A AUTORIA. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 155, 156, 413 E 414 DO CPP. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE RESTABELECER A DECISÃO DE IMPRONÚNCIA, COM COMUNICAÇÃO DOS FATOS À CORREGEDORIA DA POLÍCIA.

1. Pelo entendimento deste colegiado, vale na etapa da pronúncia o brocardo
in dubio
pro

societate
.
Em minha visão pessoal, a rigor, o
in dubio
pro

societate
não existe. Quando nos referimos a ele como "princípio", o utilizamos na verdade como uma simples
metáfora ou um atalho argumentativo, para expressar, em poucas palavras, que a pronúncia tem
standards
probatórios próprios, não se confundindo com uma sentença condenatória.

2. De todo
modo, não proponho
alterarmos o entendimento da Turma sobre a aplicação do
in dubio
pro

societate
. Apenas registro aqui minha visão particular a seu respeito, alinhada à nova orientação da Sexta Turma firmada no julgamento do
REsp
2.091.647/DF, finalizado em 26/9/2023, quando aquele colegiado baniu de seu léxico o
in dubio
pro

societate
.

3. Não obstante essa breve ressalva, permanece na fase de pronúncia o ônus da acusação (art. 156 do CPP) de comprovar, com provas produzidas sob o crivo do contraditório (art. 155 do CPP), a hipótese por ela vertida na denúncia, com um nível de corroboração suficiente para aquela etapa processual (art. 413 do CPP).

4. Quanto à materialidade, o art. 413 do CPP exige da pronúncia e da sentença o mesmo nível de segurança, de modo que ambas devem seguir, nesse ponto, o mais alto standard do processo penal. A incerteza quanto à existência do fato em si torna inviável o julgamento popular, como decidiu esta Turma no recente julgamento do
AgRg
no
AgRg
no
REsp
n. 1.991.574/SP, relator Ministro João Batista Moreira,
DJe
de 8/11/2023, em que recebeu a adesão da maioria do colegiado a fundamentação do voto-vista do Ministro Joel Ilan
Paciornik
.

5. Em relação à autoria, o que diferencia pronúncia e sentença é o
standard
probatório exigido para se ter como provada a hipótese acusatória e a profundidade da cognição judicial a ser exercida em cada etapa processual.

6. A pronúncia é uma garantia do réu contra o risco de ocorrência de erros judiciários. Para que o acusado seja pronunciado, então, não basta à hipótese acusatória sobre a autoria ser possível, coerente ou a melhor; além de tudo isso, a pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP.

(...)
.

11. O Tribunal local não examinou minimamente os dados probatórios técnicos valorados pelo juiz singular, nem explicou o porquê de estar equivocada sua valoração. Na verdade, a Corte estadual apenas invocou genericamente o
in dubio
pro

societate
para pronunciar o recorrente, mas não dedicou uma linha sequer à análise
das provas periciais, tampouco às contradições entre elas e o testemunho dos policiais.

12. Agravo conhecido e recurso especial provido, a fim de restabelecer a decisão de impronúncia, com determinação de comunicação dos fatos à Corregedoria da PM/SP.

(
AREsp
n. 2.236.994/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023)” (grifos meus).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHOS INDIRETOS. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o in dubio pro reo. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o
standard
exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Se houver uma dúvida sobre a preponderância de provas, deve então ser aplicado o in dubio pro reo, imposto nos termos constitucionais (art. 5º, LVII, CF), convencionais (art. 8.2, CADH) e legais (
arts
.
413 e 414, CPP)
no ordenamento brasileiro.

3
. É entendimento desta Corte que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP". Precedentes.

4
. O lastro probatório que embasou a pronúncia consiste, exclusivamente, em testemunhos indiretos por ouvir dizer. As instâncias ordinárias fazem notória e exclusiva referência a declarações e testemunhos prestados por pessoas que não presenciaram o fato para embasar a pronúncia do recorrente. A única testemunha direta da dinâmica delituosa, afirmou "ter presenciado a hora que várias pessoas chegaram e arrebataram
a
vítima, que dentre as pessoas que arrebataram a vítima reconheceu L que inclusive atirou". Ou seja, o recorrente não foi identificado como autor ou partícipe do fato, havendo, sim, o reconhecimento de pessoa diversa.

5
. Recurso provido para despronunciar o recorrente.

(RHC n. 172.039/CE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024,
DJe
de
23/5/2024
) (grifos meus).

Veja-se que no TJMT vários são os casos em que se discutiu o tema da sentença de pronúncia sem qualquer menção ao
in dubio
pro

societate
, limitando-se tão somente ao
standard
probatório previsto em lei:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (CP, ART. 121, § 2º, IV) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – RECURSO
DEFENSIVO – PRETENDIDA
A DESPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – POSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA INSUFICIENTES – VERSÃO DA TESTEMUNHA FRÁGIL E ISOLADA – DÚVIDA RELEVANTE QUE IMPEDE A SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DEFENSIVO PROVIDO.
A primeira fase do processo do Tribunal do Júri constitui verdadeiro filtro das teses acusatórias, identificando a plausibilidade das versões apresentadas e com o propósito de evitar a submissão de casos temerários à decisão do Tribunal do Júri. A condição de não se exigir um juízo de certeza quanto à autoria também não significa admitir que qualquer dúvida autorize uma decisão de pronúncia. É impositiva a impronúncia do agente, quando há dúvida sobre o seu envolvimento na prática do crime de homicídio, em estrita observância ao inabalável e
inafastável
princípio do in dubio pro reo, positivado em nosso ordenamento jurídico e aplicável aos casos de Tribunal do Júri. (N.U 0019529-65.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS
, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 12/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E POLICIAIS MILITARES – INEXISTÊNCIA DE LAUDO NO LOCAL DO FATO – NÃO APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – VÍTIMA NÃO OUVIDA EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ACÓRDÃO DO TJMT – DESPRONÚNCIA - RECURSO PROVIDO.
O juízo de probabilidade inerente a pronúncia não autoriza, em si, o “imenso risco de submeter alguém ao júri quando não houver
elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria e materialidade” (JUNIOR,
Aury
Lopes. Direito Processual Penal e sua Conformidade Constitucional, Volume II, Lúmen Júris Editora, 2009, Rio de Janeiro, p. 261/262). Exige-se a probabilidade de que o réu seja autor ou partícipe do delito a ele imputado (STJ,
REsp
nº 2091647/DF). “As atividades cingidas à identificação da materialidade e da autoria do ilícito penal, e à verificação das circunstâncias em que a infração se operou, devem se revestir de todas as formalidades previstas em lei, sob o risco de limitar a garantia a direitos fundamentais, especialmente o de liberdade” (SAAD NETO, Cláudio. O Direito à Prova Pericial no Processo Penal. São Paulo. Thomson Reuters Brasil, 2023. p. 202). “Não se pode [...] submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade [...]” (RSE nº 1003671-70.2019.8.11.0000).
Recurso provido para despronunciar o recorrente da tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP). (N.U 0002205-05.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023) (grifos meus).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRONÚNCIA. RECURSO DA DEFESA. ALMEJADA DESPRONÚNCIA/ DESCLASSIFICAÇÃO. PROCEDÊNCIA. INDICIOS INSUFICIENTES DE AUTORIA. PRONÚNCIA FUNDADA EM PROVAS INQUISITORIAIS E EM TESTEMUNHO INDIRETO. DECISÃO REFORMADA. DESPRONUNCIA DECRETADA. ACERVO PROBATÓRIO ESCASSO. RECURSO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
1
. A sentença de pronúncia não pode estar lastreada somente em indícios colhidos exclusivamente no inquérito policial, por expressa vedação legal (art. 155 do CPP) e deve ser reformada para que se despronuncie o recorrente, quando houver nos autos, como
in
casu
, somente uma declaração
judicializada
de testemunha que por via indireta tomou conhecimento do fato delituoso, e afirma que o narrado na exordial acusatória seria inverídico, acrescentando, ainda, que a vítima se encontrava em estado de nítido efeito de substância entorpecente
. 2. A decisão de pronúncia para ser idônea deve ser lastreada em prova direta da existência do crime e de indícios que sejam suficientes para o convencimento de que há plausibilidade na
submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do júri, eis, que se revela temerário submeter a causa a julgadores leigos, sem que se tenha, mediante observância do princípio do contraditório e ampla defesa, obtido provas que sejam suficientes para afastar a possibilidade de ser levado a julgamento acusado sobre quem não se obteve elementos mínimos de convicção de que seja um provável autor do crime sob investigação.
(N.U 0000367-18.2000.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 16/08/2023,
Publicado
no DJE 05/09/2023) (grifos meus).

Essa discussão de que o princípio da presunção de inocência e sua regra de julgamento
in dubio pro reo

seria suplantado
pelo
in dubio pro
societate
, na sentença de pronúncia pode levar ao equívoco de que o juiz da primeira fase do procedimento especial dos crimes dolosos contra a vida seja mero expectador, que age como
Pôncio
Pilatos e simplesmente “lave as mãos”, mandando ao crivo do júri popular todo acusado sem distinção, já que nesta primeira fase, havendo sempre a versão do réu e a do Ministério Público, esta deveria prevalecer por estar supostamente representando a sociedade.

Afinal, para que então serviria a primeira fase do procedimento especial do júri acaso fosse possível haver pronúncia apenas com elementos probatórios colhidos na fase policial e que na dúvida sempre fosse o acusado pronunciado? Ela seria dispensável e inútil se assim o fosse, melhor que fosse suprimida.

A representação da sociedade se dá quando a justiça é feita, condenando aquele que praticou o crime, quando presentes os requisitos para isso, e absolvendo aquele que provado inocente ou quando não houver prova o suficiente para tanto. Encaminhar alguém para ser submetido a julgamento perante o tribunal do júri sem substrato probatório mínimo, ampliando a chance de erro judicial, de injustiças, não parece ser a vontade da sociedade (Se é que ela existe. Quem e como ela foi consultada?).

Se um caso
sob análise
de um magistrado togado fosse por ele julgado e este se deparasse com uma dúvida acerca da autoria, imediatamente iria absolver o réu. Nesta quadra, em se deparando com idêntica situação, porém em um caso de crime doloso contra a vida, não é crível a submissão de alguém para ser analisado por quem desconhece a forma de se apreciar uma prova e de quem não se cobra tal técnica, podendo o réu correr o risco de ser condenado com base em qualquer prova ou em grau manifestamente insuficiente, sobretudo porque o julgamento é guiado pela íntima convicção e consciência dos jurados, sendo que deve ser considerado, ainda, que pode “
o júri ser formado por homens com a mesma envergadura moral daqueles que compuseram a multidão que condenou
Jesus (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Não desconsiderando a importância, a origem e a força que as expressões contêm e carregam consigo, tampouco das consequências da adoção entre uma máxima ou outra, o uso dos
standards

probatórios soluciona a questão de maneira que me parece mais apropriada e técnica do que ficar atado ao conflito, ao meu sentir infrutífero, entre o uso ou não do
in dubio
pro

societate
.

Quando falamos sobre os
standards
probatórios, “padrões mínimos” exigidos pela lei, a pergunta a ser feita é "o que é necessário", em termos de prova (qualidade e credibilidade) para se prolatar uma decisão judicial?

Mas afinal, o que é
standard
de prova?

Podemos definir como os critérios para aferir a suficiência probatória, o “quanto” de prova é necessário para proferir uma decisão, o grau de confirmação da hipótese acusatória. É o preenchimento desse critério de suficiência que legitima a decisão.

O standard é preenchido, atingido, quando o grau de confirmação alcança o padrão adotado. É um marco que determina “o grau mínimo de prova” exigido para considerar-se provado um fato.
Suzan
HAACK acrescenta ainda que standard probatório está relacionado com o “grau de confiança que a sociedade crê que o juiz deveria ter ao decidir”.

E prossegue a autora explicando que
standards
de prova são graus de “aval”, confiabilidade, credibilidade, confiança (sempre subjetivo,
portanto
). Esses graus de “aval” não são probabilidades matemáticas. (LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 410 - 411).

Evidente que isso depende de qual decisão judicial será prolatada. Para se prolatar uma sentença
condenatória necessário
seria a demonstrar a materialidade e a autoria do crime, isto é, que o conjunto probatório carreado aos autos evidenciasse com segurança que tal pessoa praticou aquele crime. Vale lembrar que no Processo Penal Brasileiro cabe à acusação o ônus de comprovar as acusações feitas, somente assim estaria afastada a presunção de inocência e
o princípio
in dubio pro reo
, previstos
na Constituição Federal, bem como a máxima "além da dúvida razoável" prevista na Convenção Americana de Direitos Humanos, para ao final da instrução processual ser possível emitir um juízo condenatório, sendo caso contrário à hipótese de absolvição.

Sobre o assunto o professor
Aury
Lopes Jr, assevera:

E quais são os principais padrões probatórios (standard) adotados? Basicamente, a partir da matriz teórica mais bem elaborada, que é anglo-saxã, são estabelecidos os seguintes padrões:

(...)
.

Prova além de toda a dúvida razoável (
beyond
/
any

resonable

doubt
– BARD),

(...).

E no Brasil, existe um standard probatório? Podemos trabalhar com o “além de toda a dúvida razoável”?

(...).

O in dúbio pro reo é uma manifestação da presunção de inocência enquanto regra probatória
e também
como regra para o juiz, no sentido de que não só não incumbe ao réu nenhuma carga probatória, mas também no sentido de que para condená-lo é preciso prova robusta e que supere a dúvida razoável. Na dúvida, a absolvição se impõe.

E essa opção também é fruto de determinada escolha no tema e da gestão do erro judiciário: na dúvida, preferimos absolver o responsável a condenar um inocente.

Portanto, ao consagrar a presunção de inocência e seu subprincípio in dubio pro reo, a Constituição e a Convenção Americana sinalizam
a possibilidade de adoção do standard probatório de “além de toda a dúvida razoável”, que somente preenchido autoriza um juízo condenatório (LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 411 - 412).

Já para o recebimento da denúncia e decretação de uma prisão preventiva, o standard probatório do
BARD
pode ser reduzido, bastando, por exemplo, haver justa causa, consistente na demonstração da existência e tipicidade do crime, não haver causa de extinção da punibilidade, ou, em que a inocência da pessoa fosse verificável de plano e sem dúvida, quando ausentes indícios de autoria ou materialidade do delito.

E, arremata o processualista penal gaúcho:

Compreendido que, para um juízo condenatório, é preciso superar o standard de “além de toda a dúvida razoável”, admite-se um menor nível de exigência probatória para determinadas decisões interlocutórias, que não se confundem com a sentença final.

Portanto, perfeitamente sustentável um rebaixamento do standard probatório conforme a fase procedimental. Assim, é razoável e lógico que a exigência probatória seja menor para receber uma acusação ou decretar uma medida cautelar do que o exigido para proferir uma sentença condenatória. É por isso que o CPP fala de indícios razoáveis, indícios suficientes etc. para decisões interlocutórias com menor exigência probatória (rebaixamento de standard) (LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª ed. São Paulo:
SaraivaJur
. 2022. p. 415).

Qual seria o
standard
probatório necessário para a sentença de pronúncia? Não poderia ser apenas o mesmo exigido para o recebimento da denúncia ou decretação de uma medida cautelar (indícios de autoria e materialidade), pois do contrário a primeira etapa do procedimento especial seria inútil.

Portanto, deve ser algo entre o necessário para o início de uma ação penal e o necessário para se prolatar um decreto condenatório. Sendo imprescindível que haja indícios suficientes de autoria e materialidade e que ao menos alguma destas provas tenha sido produzida em contraditório judicial na
primeira etapa do procedimento especial. É isso que se extrai do Código de Processo Penal em uma interpretação sistemática, corroborado pela doutrina e jurisprudência abalizadas, conforme já mencionado alhures.

Há que se considerar que na fase de pronúncia deve o magistrado, caso tenha certeza de que o acusado não tenha participado ou praticado o crime, absolvê-lo. Pode, ainda, realizar a desclassificação, caso haja elementos para tanto. Na dúvida quanto à autoria, deve o magistrado se ater no princípio
in dubio pro reo
, pois a presunção de inocência é princípio soberano na Constituição Federal, de maneira que nesta hipótese, caberia a impronúncia do acusado. Neste sentido, Disse
Perri
, em artigo de sua autoria, citado alhures:

Aqui reside o equívoco de parte da doutrina e da jurisprudência em achar que o in dubio pro reo, como corolário do princípio da presunção de inocência, tem seu âmbito de aplicação apenas se for para absolver o réu. Este é o grande equívoco, que leva a
um outro
maior, totalmente inverso e descabido, que é o propalado in dubio
pro

societate
, que tem sido fonte de incontáveis injustiças.

A impronúncia não impõe que o juiz esteja absolutamente seguro de que o réu não foi o autor ou partícipe do crime, o que, de resto, conduziria à absolvição (CPP, art. 415, II). Basta que ressaiam dúvidas ao juiz. E a dúvida que autoriza a impronúncia tem ramificação
calibrosa
no princípio da presunção de inocência.

O in dubio pro reo, como manifestação
do princípio da presunção de inocência, vigora em todas as fases do processo penal, inclusive na pronúncia, quando houver dúvidas sobre a existência do crime ou de quem seja seu autor.

(...).

Se o que a Constituição Federal presume é a inocência, a desconstituição dessa presunção é sempre de quem quer desacreditá-la (
Ibid
, PERRI, Orlando).

Nos termos do artigo 413,
caput,
do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia será fundamentadamente prolatada pelo juiz quando convencido da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e prova da materialidade dos fatos.

No caso em apreço
, verifica-se que a existência do fato narrado na exordial acusatória ficou demonstrada pelo
boletim de ocorrência
n. 1.1020106.2010.233
e n. 2.2020015.2010.2608
(Id.

241988737

– p.
30-
31
, 34-35
),

Termo
s
de Depoimento
s
(Id.
241988737
– p. 36-
47
, 57-
61
),
Termo

de Qualificação Indireta (Id.
241988737
– p. 49),
Termo de Apreensão (Id.
241988737
– p. 50-
51
),

Auto de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
(Id.
241988737
– p. 67-
73
),
Termo de Declarações (Id.
241988737
– p. 73-74),
Laudo
Pericial da faca
n. 03-01-001119-2010 (Id.
241988737
– p. 92-
95
),
Laudo Pericial
Local do fato
n. 02.06.001010/2010 (Id.

241988737

– p. 117-
131
),
Antecedentes Criminais (Id.
241988738
– p. 203),
relatório de mídias (Id.
241990705
,
241990717
,
241990723
– p.
407, 426
, 437
),
e
declarações juntadas nos autos.

No que se refere aos indícios suficientes de autoria, não obstante o Ministério Público tenha afirmado que os depoimentos coligidos nestes autos, como o da
vítima D. F. da S. na fase administrativa, o qual não foi
ratificada
em juízo, mudando a versão dos fatos,
além dos
depoimentos
prestados pela testemunha
adolescente
e irmã de D. F. da S.
(na época dos fatos com 13 anos de
idade)
Michelly
Cristina
Ferreira da Silva,
Benedito Rafael da Silva
(genitor da vítima Rafael Diego),
Mario Augusto da Costa
(amigo da vítima Rafael Diego
),
em juízo, são suficientes para justificar a submissão do
s
apelado
s
a julgamento pelo Tribunal do Júri, é forçoso reconhecer que
essa pretensão não merece acolhimento
.

A
vítima
D. F. da S.
em seu depoimento na delegacia relatou
que estava em um relacionamento com
a vítima
Rafael Diego, porém seu ex-namorado, Jefferson, ora apelado, não aceitava a nova relação, passando, por esse motivo, a proferi
r ameaças de morte contra ambos:

(...).

Que a declarante conhecia a vítima desde que eram
“
pequenos
”
; Que a declarante foi

namorada da pessoa de JEFFERSON por aproximadamente três anos, mas era o tipo de

nam
oro “vai e vem”
, até que a declarante ficou grávida de sua filha
EMILY
, agora com dois anos

e desde então, seu namoro com JEFFERSON acabou;
Que depois de três meses do

nascimento de sua filha, JEFFERSON veio a registrar a menina, mas nunca se responsabilizou

por ela, e sumiu; Que era de conhecimento da declarante que JEFFERSON
“
mexia com o

mundo do crime, fazia coisas errada
”
, tendo si
d
o por isso, o mesmo preso por crime de

ROUBO
, no mês de junho de 2009; Que no mês de agosto de 2009 a declarante a mãe de

J
EFFERSON
, insistiu que a declarante levasse a filha dela com
JEFFERSON
para visitá-lo no Pascoal

Ramos; Que a declarante terminou por ir ao presídio para visitar
JEFFERSON
e levou a filha de

ambos (...)
.
;
Que lá, após brincar um pouco com a filha, JEFFERSON tentou convencer a

declarante de voltar para ele, e disse que nunca tinha se conformado com o fim do

relacionamento e tentou fazer sexo com a mesma, porém, como a mesma não aceitou voltar

para
JEFFERSON
, o mesmo a acusou de estar namorando outro homem; Que a declarante não

estava envolvida com ninguém, porém,
JEFFERSON
não acreditou e agrediu fisicamente a

declarante, chegando a deixar marca na sua fronte; Que mesmo tendo sido agredida por

JEFFERSON
, a declarante foi embora do presídio mas não registrou nenhum boletim de ocorrência

sobre a agressão sofrida; Que em meados do mês de setembro de 2009, a declarante

começou a se relacionar amorosamente com DIEGO, sendo que a partir de então todas as

noites o mesmo ia dormir com a declarante na casa de sua mãe com quem a declarante mora;

Que no mês de novembro,
JEFFERSON
ainda estava preso, quando a declarante recebeu só num

dia, três ligações do mesmo, onde ele fez várias ameaças para a declarante dizendo que

estava sabendo de tudo através dos amigos dele, sobre seu caso amoroso com DIEGO, que

sabia,
inclusive
, o nome de Diego, que ele tinha uma moto BIZ vermelha, que ele trabalhava no

CG JOTA LANCHES, que sabia que ele trabalhava neste local de noite, sabia o endereço dele

ou seja, que sabia tudo sobre a rotina da declarante e de DIEGO, e ainda neste dia

JEFERSON disse para a declarante que iria sair da cadeia em janeiro e quando ganhasse sua

liberdade, iria matar a declarante e DIEGO; QUE por conta destas três ligações a declarante

chegou a mudar o CHIP de seu aparelho celular; QUE ainda no mês de novembro de 2009, a

declarante encontrava-se juntamente com DIEGO, na Passagem da Conceição, quando a

declarante recebeu um telefonema da sua amiga de nome ANA PAULA, que mora atrás da

Igreja redonda, do bairro Jardim Independência (...)
.
, a qual muito aflita disse para a declarante

“
SAI DAÍ AGORA QUE TEM DOIS CARAS AÍ QUE VÃO TE MATAR
”
; Que por conta disso e já

temendo JEFFERSON, a declarante nem fez indagações a ANA PAULA, apenas saiu da

Passagem da Conceição juntamente com DIEGO; QUE dois dias depois, recebeu nova ligação

de ANA PAULA, a qual a chamou para ir até a casa dela porque queria conversar

pessoalmente, tendo a declarante ido até a casa da mesma de moto,
juntamente com DIEGO;

QUE quando chegaram na casa de ANA PAULA, esta aconselhou a declarante a não se expor

em lugares públicos com DIEGO, porque JEFERSON iria matar os dois e ainda, ela chegou

até a falar que poderia acontecer de JEFERSON matar apenas DIEGO: QUE ao ouvir isso,

DIEGO ficou muito nervoso; QUE em torno do dia 15 de janeiro de 2010, por volta das 19:30

horas, a declarante encontrava-se em sua residência; onde a declarante morava na época, sito

AV. 08 de Abril,
n.°
146 - Bairro Verdão, quando JEFERSON, sendo que na sala da casa

encontrava-se apenas a declarante e sua filha com JEFERSON, EMILY quando a

declarante foi surpreendida com a presença do mesmo que adentrou sua casa sem que

fosse ouvido e após dar um beijo na menina, disse que se tivesse ‘pegado’ DIEGO junto

com a declarante, que iria morrer os dois e sem dizer mais nada, o mesmo foi embora

deixando a declarante em choque QUE em seguida a declarante o viu indo embora num

carro FOX de cor prata; QUE no dia sete de fevereiro de 2010, com medo de que

JEFERSON cumprisse as ameaças que estava fazendo conta sua vida e a de DIEGO, a

declarante mudou-se para a Travessa Santa Maria nº 15, no Bairro Porto, sendo que por

conta das ameaças leitas por JEFERSON DIEGO passou a ir na casa da declarante a

casa dos pais dele; QUE antes de tudo isso, DIEGO sempre que chegava na casa da

declarante tinha por hábito jogar as chaves da moto, documentos, capacete, e seus

pertences pessoais, sobre o sofá da sala e depois guardava a moto dentro da casa da

declarante; QUE depois quando a declarante mudou-se para o Bairro Porto, sempre que

o DIEGO ia visitá-la a noite, deixava a moto estacionada em frente de sua casa, mas

continuava com o hábito de deixar as chaves da moto documentos, em cima do sofá

QUE na segunda-feira de carnaval DIEGO havia ido para a cidade de Rosário do Oeste, e a

declarante foi assistir ao carnaval em companhia de sua mãe e do namorado desta; QUE lá os

amigos de JEFERSON viram a declarante e disseram para ele sobre sua presença no local,

sendo que logo em seguida, a declarante tomou conhecimento através de CAROL que mora

no CPA
Ill
, cujo endereço não sabe, mas que a mesma mora perto do mercado Modelo, numa

casa branca, de que JEFERSON estava ‘doidinho’ atrás da declarante, e temendo ele, esta

resolveu ir embora da festa, tendo sido levada para casa juntamente com sua mãe, pelo

namorado desta, de nome MARCELO, que mora no Bairro Verdão podendo ser encontrado

pelo telefone 9986 6380; QUE no dia dos fatos, DIEGO por volta das
04:00
horas da

madrugada, a declarante encontrava-se dormindo, quando DIEGO entrou no seu quarto

e deitou-se na cama onde estava a declarante com sua filha EMILY, e em seguida ambos

dormiram abraçados; QUE depois a declarante despertou e deparou- se com JEFERSON

vestido com calça JEANS azul, camiseta vermelha e tênis a qual já em cima de sua cama

debruçado sobre si e disse SE PREPARA PRA MORRER, e neste momento, DIEGO

tentou defendeu a declarante e disse ela não e logo em seguida a declarante viu

JEFERSON dando uma furada em DIEGO e após, o

mesmo saiu correndo; QUE a

declarante apavorada correu para rua e pedindo; QUE os vizinhos chamaram a polícia;

QUE quando a declarante retomou para seu quarto, DIEGO a estava morto e pouco

depois, chegou a SAMU; QUE DIEGO tinha conhecimento de todas as ameaças feitas

por JEFERSON, tanto é que tanto a declarante quando DIEGO tomaram providências

para tentar mudarem sua rotina; QUE após, quando estava dentro do carro da polícia, a

declarante tomou conhecimento através desta de que a moto de DIEGO havia sido encontrada

perto de um orelhão no Bairro Cidade Alta; QUE era hábito de DIEGO, como já dissera Chegar

na casa da declarante e colocar a moto dentro de sua residência usando para isso uma rampa

e após o mesmo tinha o hábito de jogar seu capacete, documentos e as
chaves
da moto em

cima do sola de sua sala, mas que na ocasião dos fatos a declarante não sabe dizer onde o

mesmo deixara a moto quando chegara em sua casa, haja vista que a declarante
encontravase
dormindo, e já despertou com DIEGO ao pé de sua cama, como já dissera antes; QUE

quem
abriua
porta de sua casa para DIEGO entrar na ocasião dos fatos, foi a irmã da

declarante de nome MICHELE; QUE após a declarante ter mudado sua rotina com DIEGO,

este deixou de guardar a sua moto dentro da casa da declarante, haja vista que o mesmo ia

visitá-la e voltava para dormir na casa dos pais dele, isso já nos últimos dias, desde que a

declarante mudou-se de endereço, mas que embora ele não guardasse mais a moto dentro de

casa, ele tinha o mesmo hábito de jogar as chaves da moto sobre o sofá, juntamente com seus

documentos e o capacete e os blusões que o mesmo usava, eram deixados dentro da baú da

moto; QUE a declarante tem certeza de que quem pegou a moto de

DIEGO e a abandonou no

Bairro Cidade Alta, foi JEFERSON e que tem certeza de que ele pegou a moto para fugir e por

isso a deixou no local mencionado; QUE a declarante tem certeza de que JEFERSON pegou a

moto apenas para fugir e a intenção dele era matar a declarante e DIEGO; QUE JEFERSON

só não matou a declarante porque DIEGO conseguiu impedi-lo; QUE JEFERSON entrou em

sua casa pela porta da frente da casa, o qual quebrou um pedaço do vidro da porta e

conseguiu abri-la com as chaves que estavam na fechadura; QUE sendo apresentada a

declarante a faca utilizada para o crime, a declarante afirma que não é de sua casa; QUE

sendo apresentada a declarante os objetos apreendidos nos autos, a mesma reconhece como

sendo todos de propriedade de DIEGO, cujos objetos o mesmo estava sempre com eles; QUE

a declarante nunca tomou conhecimento de que DIEGO possuísse arma de fogo, mas que

pode afirmar que nunca o viu de posse de qualquer tipo de
arma de fogo ou branca; QUE também nunca
tomou conhecimento que DIEGO tivesse passagem pela
polícia
(...)
.
(
Id. 241988737 – p. 36-
40).

Em sede policial, a testemunha B
enedito Rafael da Silva
(pai da vítima
Rafael Diego
)
, declarou:

(...).
QUE o declarante é genitor da vítima nestes autos; QUE com

relação aos fatos, o declarante tinha conhecimento de que seu

filho estava envolvido amorosamente com a pessoa de

DANIELLE e tinha também conhecimento de que a mesma tem

uma filha, mas que criava a filha sozinha; QUE mais ou menos um

mês de que seu filho estava sendo ameaçado de morte, e quem lhe

falou foi o próprio DIEGO, o qual lhe disse inclusive, que DIEGO seu

filho, tinha ‘flagrado’ DANIELE dentro da casa dela, junto com o

mesmo ‘cara’ que o estava ameaçando de morte; QUE inclusive, na

época o declarante chegou a perguntar pro filho o nome do tal cara,

mas ele disse não saber, e segundo DIEGO lhe contou naquela

oportunidade, ele teria ‘flagrado’ DANIELE com esse ‘cara’ na casa

dela e neste momento DIEGO teria corrido atrás do cara para brigar,

mas que o elemento correu de DIEGO e foi embora e nesta confusão

DANIELE teria ficado ‘a favor’ do
cara, que era também
ex-presidiár
io
; QUE ainda nesta conversa DIEGO disse para o

declarante que DANIELE não era uma mulher honesta e que não a

queria mais; QUE apesar de DIEGO afirmar que não mais queria

DANIELE, esta não o deixava em paz e ficava todo o tempo

telefonando para ele, enviando mensagens e de repente DIEGO

sumia, mas depois que falou para o declarante sobre os fatos acima

mencionados, ele nunca mais admitiu que
continuava
se

relacionando com DANIELE, sempre negava isso; QUE no sábado,

um dia antes dos fatos, após ter saído e ido comer uma pizza DIEGO

retornou para casa e por das 22:00 horas, estava chovendo,

momento em que DIEGO falou para o declarante que ‘ia ali’, tendo o

declarante tentado dissuadir ele de sair na chuva, porém, DIEGO

disse que iria com o conjunto protetor de chuva e saiu na moto dele,

uma
biz
de cor vermelha e não mais voltou para casa; QUE após os

fatos, o declarante tomou conhecimento de que quando DIEGO saiu

de casa na hora da chuva, o mesmo foi para uma lanchonete, um bar

no Bairro Cidade Alta, no que após, ainda segundo tomou

conhecimento
, DANIELE teria chegado no mencionado bar e lá ela

teria dado um
bafão
porque DIEGO estava lá sendo que em seguida

ela saiu, para retornar momentos depois ela retornou de novo e mais

uma vez, ela ‘armou um barraco’ e para ela parar com aquilo DIEGO

for com ela para a casa dela; QUE quem contou isso para o

declarante foi um rapaz de
apelido ‘NEGO’ que é vizinho do

declarante o qual o declarante se compromete trazer nesta delegacia

para prestar depoimento haja vista que o mesmo estava presente no

mencionado bar quando ocorreu o acima relatado; QUE somente

depois dos fatos, o declarante tomou conhecimento do nome da

pessoa que matou DIEGO, sendo o mesmo homem com quem

DANIELE tem uma filha, o mesmo que homem que foi surpreendido

por DIEGO, na casa de DANIELE sendo o mesmo de nome

JEFERSON e que ele matou seu filho por causa de DANIELE, e que

esta estava tendo caso com os dois: QUE dormia com um numa

noite e na seguinte, dormia com o outro; QUE com relação ao veículo

motocicleta que era de propriedade de DIEGO, o declarante o

adquiriu em negociação com um terreno, onde o declarante tinha um

terreno e o vendeu para a pessoa de ELIO RODRIGUES CAMPOS,

o qual deu como pagamento a moto BIZ vermelha, a que era de

DIEGO, e que a mesmo entrou pelo valor de três mil reais, e mais a

quantia de um mil reais, somando o valor total de quatro mil reais,

conforme o constante da cópia de contrato firmado com ELIO, cuja

cópia, o declarante neste ato, pede sua juntada neste procedimento;

QUE no dia 18 de abril de 2009, o declarante deu a mencionada

moto de presente pa
ra DIEGO, mas que os documentos
desse veículo ainda não foram transferidos para o nome nem de

DIEGO, nem do declarante, porém, já fez contato com VILSON

BENTO DE MORAIS, constando como proprietário da moto, e ambos

combinaram a transferência para o mês de março próximo;
QUE o

declarante esclarece
, ainda com relação aos fatos que culminaram

na morte de seu filho, de que este, no dia em que teve um entrevero

com JEFERSON, na ocasião em que o mesmo ‘flagrou’ JEFERSON

com DANIELE, e correu atrás dele, DIEGO encontrava-se de

portando uma arma de fogo, sendo a mesma um revólver
porém
,

desconhece o calibre mas que esta não era de propriedade de

DIEGO; porém não sabe dizer a quem pertencia a mencionada arma

de fogo, e que o declarante tomou conhecimento deste fato, através

de sua esposa, para quem DIEGO teria dito que correra atrás

de JEFERSON com uma arma; QUE inclusive quando DIEGO contou

este fato para ANA MARIA, a esposa do declarante, esta exigiu que

DIEGO se livrasse da referida arma, portanto, depois disso, DIEGO

não mais portou arma nenhuma, pelo menos, não é de conhecimento

do declarante (...)”.
(Id.
241988737

– p.
57-61
).

A testemunha e ami
g
o da vítima
(Rafael Diego)
,

Mario Augusto da Costa,
em
sede policial, declarou:

(...).
QUE conhecia a vítima destes autos pela alcunha de DIEGO, como

é chamado pelos amigos: Que, naquela madrugada em que

aconteceram os fatos aqui investigados, o declarante estava

acompanhado de outros amigos num ‘pagode’ que estava sendo

realizado na lanchonete ZERO GRAU, localizado no bairro Cidade

Alta, nesta capital,
onde
chegou por volta das 02:00 horas e ali ficou

até por volta das 05:00 horas: Que, quando a declarante chegou na

lanchonete acima citada, a vítima destes autos
ja
se encontrava no

local inclusive foi até a roda onde o declarante estava com os

amigos; Que, por volta das 03:00 horas DANIELE chegou no local,

sendo que a mesma estava acompanhada da mãe, de uma irmã, de

algumas amigas e mais dois rapazes que o declarante não conhece.

Que, quando DANIELE chegou
no
local já foi procurando a vítima,

oportunidade em que ambos discutiram, houve um empurra e

empurra, e depois ficaram juntos na mesma roda bebendo cervejas;

Que quando já eram por volta de 04:30 ou 05,00 horas, a vítima saiu

da lanchonete em sua motocicleta BIZ de cor vermelha, enquanto

que DANIELA e seus acompanhantes iam a pé, sendo que a vítima

foi acompanhando o mesmos com sua moto até por cerca de trinta

metros, momento em que DANIELE montou na garupa da moto da

vítima e foram na direção ao bairro Porto, enquanto que as

companhias de DANIELE continuaram o seu percurso a pé, e na

mesma direção de DANIELE; Que por volta das 10:00 horas o

declarante ficou
sabendo da morte da vítima (...). (Id.
241988737
– p. 73-74).

Sob o crivo do contraditório, colheu-se o depoimento da testemunha/vítima
D. F. da S.
, a qual modificou a declaração feita
em sede policial:

(...)
.
que
está morando com o réu; que no dia 21 de fevereiro o Jefferson, seu esposo, foi até sua casa para buscar sua filha; que ao chegar em sua casa, ele se deparou com um amigo seu, ai ele que abriu a porta (seu amigo), que então eles discutiram, foi tudo muito rápido, do nada eu já vi os dois brigando; que então vi esse meu colega indo para a cozinha;
que ficou conversando com o Jefferson, pedindo para ele ter calma e parasse que a gente iria conversar, só que meu amigo foi para cima dele e, eles entraram em luta corporal; que logo depois ficou sabendo que ele morreu por arma branca; que neste dia estava muito nervosa
, pois já tinha acontecido de terem falado que estava em outro relacionamento, mas em momento algum esteve em outro relacionamento; que sempre esteve com o Jefferson; que ele sempre foi seu marido, mas ele não aceitava as pessoas falando que eu teria um namorado e neste dia ele viu o rapaz na sua casa; que o rapaz
também era abusado; que falava para ele não ir na sua casa; que os dois começaram a discutir e esse amigo seu foi para o fundo, para a cozinha, ai não sabe o que aconteceu, já estava no chão caído machucado; que pra mim é muito triste voltar nesse caso, pois mexe muito com meu psicológico; que eles brigaram e logo já saiu para fora, logo já correu; que a casa só tinha uma saída;
que já saiu para fora, gritando e pedindo socorro; que quando saiu da casa os dois ainda estavam brigando; que não viu ninguém armado; que só viu que seu amigo desceu para o corredor e voltou, não sabe se foi ele quem pegou a faca, pois o Jefferson não iria para sua casa com uma faca no dia de buscar sua filha
; que no que saiu para fora pediu muito socorro e ligaram para a polícia, ligaram para o SAMU;
que saiu para fora e já viu o Jefferson saindo, ele fugiu de moto
, até porque esse amigo seu havia deixado a moto na frente com a chave no contato; que não voltou mais para sua casa e foram morar em outro bairro; que não estava namorando o Diego, ele era apenas seu amigo;
que
o Diego era de costume ir na sua casa; que neste dia não abriu a porta para ele, já estava em sua casa; que acredita que alguém abriu a porta para o Diego entrar em sua casa; que no dia, estava na sua casa, ela, dormindo com sua filha, a sua irmã, do lado,
na
caminha dela e sua mãe, sua irmã na época tinha treze anos; que sua mãe também estava; que elas não viram o que aconteceram pois estavam dormindo; que apenas ela que ficou na sala; que o Jefferson foi buscar sua filha e o Diego foi quem abriu a porta para ele; (
em algum momento o Jefferson falou: se prepara para morrer? – perguntada pelo MP); não, não falou isso
; que estava com sua filha no colo e logo já saiu para fora;
que se fosse para ele ter lhe matado ele já teria, pois ficou de frente com ele; que não é questão de estar diferente a versão é que no dia estava muito nervosa; que estava até passando mal, muito ruim e quem tomou o seu depoimento, o delegado Garcia, e mais um escrivão e falaram tanta coisa para mim na hora
; que não estava namorando o Jefferson e o Diego ao mesmo tempo; que não deixou de visitar o Jefferson no presídio por estar namorando com o Diego, sempre visitou o Jefferson no presídio; que não ficou sabendo de nenhum briga entre o Jefferson e o Diego; que não ficou sabendo que o Jefferson estava ameaçando o Diego de morte e nem que o Diego estaria ameaçando o Jefferson de morte; que não se encontrou com o Diego no pagode na noite anterior; que não se encontrou com o Diego neste evento; que foi embora para sua casa com sua mãe, a pé; que depois ficou sabendo que o Diego havia ido para o carnaval em Rosário Oestes; que o Diego não estava com ela; que na realidade, depois que aconteceram esses fatos, muitos ficaram com raiva dela e fizeram de tudo para lhe prejudicar, então lá na hora, muitos iriam depor contra mim; que o Diego não dormiu na sua casa, não deitou, nem lhe abraçou; que o Diego dormiu no
quarto no chão; que não conhece a faca utilizada no crime; que não chegou a ver a faca
apreendida
no crime; que não tinha discussão entre os dois, eles não se conheciam; que não comentou com o Jefferson da amizade que tinha com o Diego; que se houve ameaça ou não entre o Jefferson e o Diego não ficou sabendo;
que em nenhum momento o Jefferson lhe atacou ou lhe fez alguma ameaça, que fizesse o Diego achar que ela tivesse correndo risco; que o Diego não estava lhe defendendo
;
que não estava sendo atacada pelo Jefferson;
que o que disse na Delegacia estava nervosa e o depoimento que irá manter é o de hoje; que não está sendo pressionada pelo marido para falar; que já registrou depoimento contra seu marido em outra oportunidade
”. (ID. – 50838239 ao ID. 50839339, nos minutos 01min50s/03min39s, e 00min01s/03min42s de cada vídeo consecutivo
(trecho retira da sentença – Id.
241990728
).

A informante Michele Cristina Ferreira da Silva (irmã da vítima)
,

declarou
:

(...)
que em 2010 tinha treze para quatorze anos; que como tinha treze anos de idade não se
lembra
muito não, pois era criança; que é como está em seu depoimento ai; que não viu, que quando acordou viu só um vulto, mas não viu quem foi, como foi; que não foi ela quem abriu a porta para o Diego entrar na casa; que não sabe dizer como o Diego entrou na casa; assim o relacionamento ele não tinha, ele era apenas amigo, da sua casa; não era amigo de infância, era de conhecido mesmo; que o Jefferson sempre frequentou sua casa, pois ele sempre foi marido de sua irmã; que são família até hoje; que quando acordou sua irmã já não estava em sua casa; que acordou em pânico, como se estive em um filme; que o Diego estava machucado no chão, ele estava no corredor; que não viu faca; que não se lembra; que sua irmã não veio com o Diego de moto de um pagode, pois sua irmã estava dormindo.” (ID. 50840259, ao ID. 50840288 – nos minutos 00min50s/03min42s e 00min01s/03min42s de cada vídeo consecutivo).

(trecho retira da sentença – Id. 241990728).

O informante Benedito Rafael da Silva (pai de Rafael Diego Timóteo dos Santos)
, declar
ou
:

(...)

que seu filho foi assassinado com vinte e três anos; que acredita que o réu conhecia o seu filho; que a Danielle (vítima) era namorada
de seu filho; que eles namoraram a média de uns seis meses; que ele
frequentavam
a casa da Danielle; que eles moravam em bairros distantes; que ele se locomovia com uma motocicleta, uma
biz
; que a motocicleta foi presa e depois resgatada; que não sabe onde a moto foi encontrada, mas sabe que não estava no local do crime; que seu filho foi morto com duas ou três facadas; que acredita que o Jefferson sabia que seu filho namorava com a Danielle; que seu filho comentou consigo que a Danielle tinha um namorado e que ele estava tentando “tirar o barco fora”; que não ficou sabendo como ocorreu no dia dos fatos; que seu filho morava em sua casa; que ele trabalhava e estudava faculdade de administração; que raramente ele dormia na casa da Danielle; que ele foi morto na casa da Danielle; que acredita que a Danielle fugiu; que não ficou sabendo se a Danielle estava se relacionando com o seu filho e o Jefferson ao mesmo tempo; ”. (Relatório de mídia ID. 84098823 – nos minutos 00min40s/14min12s).

(trecho retira da sentença – Id. 241990728).

O apelante

JEFFERSON DA SILVA QUINTERO
,
ou ser ouvido, relatou
:

(...)
.
foi num dia de domingo, ligou para Danielle, e disse que iria pegar sua filha para dar uma volta, mas jamais imaginou que o Diego estaria lá; que quando bateu na porta, quem abriu a porta foi ele (Diego); que então disse para ele, vim buscar minha filha; que ele disse,
calma ai
, vou lá chamar Danielle; que quando a Danielle veio para conversar com ele, o Diego já veio com a faca, que então segurou a mão dele, se defendendo, inclusive, foi atingido na barriga e foi se defendendo, não foi porque quis; que não foi lá com faca; que foi para lá de ônibus para pegar sua filha; que ele que estava meio embriagado e foi para cima, então só foi se defendendo com a faca; que não soube, na hora, que ele foi a óbito; que somente depois que ficou sabendo; que o intimaram na delegacia, foi lá e se apresentou; que pegou a moto e foi embora, depois abandonou a moto e foi para sua casa; (ao ser perguntado pelo magistrado, por qual razão a vítima sobrevivente teria dito que o mesmo tentou matá-la e matou o Diego e que teria surpreendido ambos dormindo) - o réu respondeu: que a vítima falou que os policiais nem deixaram ela depor, que os policiais que pegaram ela e fizeram ela falar coisas que nem; que nós estamos até hoje juntos; que não sabe explicar porque os policiais teriam induzido a vítima a mentir contra ele; que não se lembra da faca, pois estavam em luta corporal; que a faca não é sua, era uma faca da própria casa que ele pegou; que nesta época estava se relacionando com a Danielle; que ficou sabendo que a Danielle estava mantendo um relacionamento apenas consigo; que não conhecia o Diego, nunca tinha visto ele na vida; que aquela foi a
primeira vez que o viu; que não estranhou quando o viu, pois a vítima tinha muitos primos e morava com a mãe, irmã e filha; que a vítima ia até o presídio lhe visitar e levava as crianças; que não ocorreu nenhuma briga no presídio; que não bateu na Danielle no presídio; que nunca ameaçou a Danielle se soubesse que ela tivesse se
envolvendo
com
outra
pessoa ou com o Diego; que nunca tinha ouvido falar que Danielle tinha um relacionamento com o Diego; que o Diego abriu a porta, não invadiu a casa; que a chave da moto estava na ignição da moto mesmo, junto com o capacete, em frente da casa; que em nenhum momento ameaçou a vítima Danielle; que um dia antes ligou para Danielle e avisou que iria buscar sua filha no outro dia cedo bem cedo; que uns três dias, uma semana, voltou a morar junto Danielle e estão juntos até hoje; que Danielle disse que não tinha nenhum relacionamento amoroso com o Diego; que não sabe porque o Diego lhe atacou no dia dos fatos; que não precisou de atendimento médico, pois foi só um gomo da barriga arranhado; que não se lembra de onde atingiu a vítima Diego; que não recebeu ameaças de Diego, como dito anteriormente na Delegacia; que os fatos ocorreram entre a sala e o quarto da casa, foi no interior da casa; que teve uma luta corporal, na parede, ele me dando soco, eu dando soco nele; que foi agressão mesmo; que chegaram de cair no chão, levantar, ai não se recorda de mais nada; que não se recorda como o réu estava vestido; que ficou ferido na barriga; que não ficou sujo com o sangue, por isso achou estranho, achou que não tinha acontecido nada; que a faca ficou lá na casa; que após começou a sair um monte de popular na rua, então pegou a moto dele, que estava com a chave e foi embora; que não viu as fotos, não tem coragem; que estava a irmã da Danielle, a mãe dela, que tentou apartar; que não teve discussão com o Diego quando ele abriu a porta”. (Relatório de mídia ID. 85373865 – nos minutos 09min30s/38min21s).

(trecho retira da sentença – Id. 241990728).

Ao fundamentar a sentença de impronúncia, o magistrado de primeiro grau consignou que:

(...).
No que tange ao delito de
feminicídio
n
a sua forma tentada (CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II) em relação
a
vítima
D.F. da S.
, por se tratar de crime na forma tentada, não se faz necessária a comprovação de sua materialidade.

De outro
norte
, quanto aos
indícios de autoria
do delito em comento,
os mesmos
não restaram demonstrados nos autos
, haja vista que, em depoimento prestado em juízo, a vítima D
.
F
.
da S
.
, mudou a versão dos fatos outrora declarada em fase investigativa, tendo alegado, em suma:

“
que está morando com o réu; que no dia 21 de fevereiro o Jefferson, seu esposo, foi até sua casa para buscar sua filha; que ao chegar
em
sua casa, ele se deparou com um amigo seu, ai ele que abriu a porta (seu amigo), que então eles discutiram, foi tudo muito rápido, do nada eu já vi os dois brigando; que então vi esse meu colega indo para a cozinha;
que ficou conversando com o Jefferson, pedindo para ele ter calma e parasse que a gente iria conversar, só que meu amigo foi para cima dele e, eles entraram em luta corporal; que logo depois ficou sabendo que ele morreu por arma branca; que neste dia estava muito nervosa
, pois já tinha acontecido de terem falado que estava em outro relacionamento, mas em momento algum esteve em outro relacionamento; que sempre esteve com o Jefferson; que ele sempre foi seu marido, mas ele não aceitava as pessoas falando que eu teria um namorado e neste dia ele viu o rapaz na sua casa; que o rapaz também era abusado; que falava para ele não ir na sua casa; que os dois começaram a discutir e esse amigo seu foi para o fundo, para a cozinha, ai não sabe o que aconteceu, já estava no chão caído machucado; que pra mim é muito triste voltar nesse caso, pois mexe muito com meu psicológico; que eles brigaram e logo já saiu para fora, logo já correu; que a casa só tinha uma saída;
que já saiu para fora, gritando e pedindo socorro; que quando saiu da casa os dois ainda estavam brigando; que não viu ninguém armado; que só viu que seu amigo desceu para o corredor e voltou, não sabe se foi ele quem pegou a faca, pois o Jefferson não iria para sua casa com uma faca no dia de buscar sua filha
; que no que saiu para fora pediu muito socorro e ligaram para a polícia, ligaram para o SAMU;
que saiu para fora e já viu o Jefferson saindo, ele fugiu de moto
, até porque esse amigo seu havia deixado a moto na frente com a chave no contato; que não voltou mais para sua casa e foram morar em outro bairro; que não estava namorando o Diego, ele era apenas seu amigo; que o Diego era de costume
ir na
sua casa; que neste dia não abriu a porta para ele, já estava em sua casa; que acredita que alguém abriu a porta para o Diego entrar em sua casa; que no dia, estava na sua casa, ela, dormindo com sua filha, a sua irmã, do lado,
na
caminha dela e sua mãe, sua irmã na época tinha treze anos; que sua mãe também estava; que elas não viram o que aconteceram pois estavam dormindo; que apenas ela que ficou na sala; que o Jefferson foi buscar sua filha e o Diego foi quem abriu a porta para ele; (
em algum momento o Jefferson falou: se prepara para morrer? – perguntada pelo MP); não, não falou isso
; que estava com sua filha no colo e logo já saiu para fora;
que se fosse para ele ter lhe matado ele já teria, pois ficou de frente com ele; que não é questão de estar diferente a versão é que no dia estava muito
nervosa; que estava até passando mal, muito ruim e quem tomou o seu depoimento, o delegado Garcia, e mais um escrivão e falaram tanta coisa para mim na hora
; que não estava namorando o Jefferson e o Diego ao mesmo tempo; que não deixou de visitar o Jefferson no presídio por estar namorando com o Diego, sempre visitou o Jefferson no presídio; que não ficou sabendo de nenhum briga entre o Jefferson e o Diego; que não ficou sabendo que o Jefferson estava ameaçando o Diego de morte e nem que o Diego estaria ameaçando o Jefferson de morte; que não se encontrou com o Diego no pagode na noite anterior; que não se encontrou com o Diego neste evento; que foi embora para sua casa com sua mãe, a pé; que depois ficou sabendo que o Diego havia ido para o carnaval em Rosário Oestes; que o Diego não estava com ela; que na realidade, depois que aconteceram esses fatos, muitos ficaram com raiva dela e fizeram de tudo para lhe prejudicar, então lá na hora, muitos iriam depor contra mim; que o Diego não dormiu na sua casa, não deitou, nem lhe abraçou; que o Diego dormiu no quarto no chão; que não conhece a faca utilizada no crime; que não chegou a ver a
faca
apreendida no crime; que não tinha discussão entre os dois, eles não se conheciam; que não comentou com o Jefferson da amizade que tinha com o Diego; que se houve ameaça ou não entre o Jefferson e o Diego não ficou sabendo;
que em nenhum momento o Jefferson lhe atacou ou lhe fez alguma ameaça, que fizesse o Diego achar que ela tivesse correndo risco; que o Diego não estava lhe defendendo
;
que não estava sendo atacada pelo Jefferson;
que o que disse na Delegacia estava nervosa e o depoimento que irá manter é o de hoje; que não está sendo pressionada pelo marido para falar; que já registrou depoimento contra seu marido em outra oportunidade
”. (ID. – 50838239 ao ID. 50839339, nos minutos 01min50s/03min39s, e 00min01s/03min42s de cada vídeo consecutivo).

Note-se que o juízo
formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
, conforme disposto no art. 155 do CPP.

Com efeito, não tendo sido colhi
d
a qualquer prova, sob o crivo do contraditório, capaz de demonstrar algum indício da autoria do crime de
feminicídio
em sua forma tentada contra Danielle Ferreira da Silva, impõe-se a
impronúncia
do réu em relação a tal crime.

Por outro lado, tendo restado à saciedade comprovada
a
materialidade do delito de homicídio consumado em detrimento da vítima Rafael Diego dos Santos Dias, assim como os indícios de autoria, impõe-se seja pronunciado o denunciado em relação a tal delito, remetendo-o a julgamento pelo júri popular.

Dispositivo

Posto isto,
julgo parcialmente procedente
o pedido confeccionado na peça inaugural pela acusação, e, por corolário:

impronuncio
o acusado, em relação ao delito de
feminicídio

na sua
forma tentada
(CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II) em relação a vítima
Danielle Ferreira da Silva
,
ex
vi do artigo 414, do
CPP[
1] e;
(...). (Id.
241990728
).

Merece consignar que

havendo
depoimentos
testemunha
is
que apontam a autoria de um crime durante a investigação policial apenas com base em informações de terceiros
,
não são
consideradas

provas
suficientes para
prolatar uma sentença de
pronúncia. Isso ocorre principalmente porque essa decisão não pode se basear exclusivamente em evidências obtidas durante a investigação preliminar, nem em
testemunhos indiretos, como no caso presente, onde a única testemunha
/informante
ouvida em juízo,
qual seja
a suposta vítima
D. F. da S. que presenciou os fatos, mudou a versão dos
acontecimentos
em juízo relatando que
em
nenhum momento Jefferson lhe atacou ou
lhe
ameaçou
, pois
que
se fosse para ele ter lhe matado ele já teria, pois ficou de frente com ele

(
trecho retirad
o
da sentença
-
Id. 241990728
).

Os demais depoimentos são de indivíduos que não presenciaram os fatos, t
rata
ndo
-se de
testemunh
o
s
indiret
o
s
, que na doutrina estadunidense é chamada de “
Hearsay

Testimony

Rule
”,
em uma tradução
livre
seria uma testemunha de “ouvir dizer”
, pois impede que a fonte da prova seja questionada

ou
sejam

verificada
s
as suas intenções, além de
ser
possível a sua distorção, intencional ou por erro sincero de interpretação, afinal seria uma segunda pessoa dizendo o
que
primeira
lhe falou, quase como aquela brincadeira infantil de telefone sem fio que a mensagem passada pela primeira pessoa pode chegar outra ao final
. Pode
ser,
ainda, como
o ditado
popular

que assevera que
“
quem conta um conto, aumen
ta um ponto”
, portanto trata-se de elemento probatório muito frágil e volúvel.

Nesse sentido é a lição
doutrin
ária
:

Se os elementos informativos colhidos na investigação, isoladamente considerados, não podem

ser usados para formar a convicção do juiz (CPP, art. 155), é de rigor que
a conclusão no sentido de que também não
poderão servir como fundamento exclusivo da decisão de pronúncia.
Muito embora a análise aprofundada dos elementos probatórios seja feita somente pelo Tr
ibunal Popular, não se pode

admitir a pronúncia do réu, dada a sua carga decisória, sem qualquer lastro
probatório colhido em juízo, fundamentada exclusivamente em el
ementos colhidos na fase inquisitória,
mormente quando não encontrarem respaldo na prova produzida juízo. De fato, admitir que a
pronúncia estivesse baseada nos elementos informativos colhidos no inquérito igualaria tal decisão em densidade àquela de recebimento da peça acusatória, esvaziando a própria
justificativa para a existência do
iudicium

accusationis
.

A jurisprudência também é firme no sentido de não admitir que alguém seja levado a julgamento perante o Tribunal do Júri com base exclusivamente em depoimentos
indiretos (por “ouvir dizer”), dada
a
precariedade desse tipo de prova.
Por isso, em caso concreto em que a pronúncia
baseou-se
exclusivamente em depoimentos
indiretos, proferidos por parentes da vítima, que teriam ciência por terceiros, não inquiridos, no sentido de que o acusado teria, supostamente, ordena
do a morte da vítima, dirigindo-se à sua residência portando armas de fogo, a 6ª Turma do STJ considerou acertada
a despronúncia pelo tribunal de origem.
(L
IMA, Renato Brasileiro
de
.

MANUAL DE PROCESSO PENAL - volume único
.
1
3
ª

ed
; São Paulo:
Juspodivm
.
202
4
.
p.
1383
)
(grifos meus)
.

E mais, da lição doutrinária:

O QUE É HEARSAY TESTIMONY?

É a testemunha do “ouvi
dizer”, ou seja, ela não viu ou presenciou o fato e tampouco ouvi diretamente o que estava ocorrendo, senão
que sabe através de alguém, por ter ouvido alguém narrando ou co
n
tando o fato. No nosso sistema, esse t
ipo de depoimento não é proibido, mas deveria ser considerado imprestável em termos de
valoração, medida em que é frágil e com pouca credibilidade. É ainda bastante manipulável e pode representar

uma violação do contradit
ório, eis que
, quando submetida ao exame cruzado (
cross

examination
) na audiência, não permite a plena confrontação.
A título
de curiosidade, no sistema inglês,
existem três provas passíveis de exclusão (
exclusionary

rules
)

e a proibição
valoratória
: a)
hearsay
: testemunha de ouvir dizer”
; b)
bad

character
: prova sobre o mau carácter. Importante para evitar o direito penal do autor (eis outra proibição de prova que poderíamos a
dotar, especialmente no tribunal do júri); c) prova ilegal. Enfim, a
testemunha de “ouvir dizer” não é propriamente
uma prova ilícita, mas deveria ser evitada pelos riscos a ela inerentes e, quando produzida, valorada com bastante cautela (
HASSAN CHOUKR,
Fauzi
. Apud.
LOPES JÚNIOR,
Aury
. Direito Processual Penal. 19ª

ed
; São Paulo:
SaraivaJur
.
2022
. p. 549)
.

Este
é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO.
PRONÚNCIA FUNDADA EXCLUSIVAMENTE EM INDÍCIOS DO INQUÉRITO POLICIAL
E
TESTEMUNHO INDIRETO (
HEARSAY TESTIMONY
). INADMISSIBILIDADE
. RECENTE ALTERAÇÃO NA JURISPRUDÊNCIA DESTE STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Conforme a orientação mais atual das duas Turmas integrantes da Terceira Seção deste STJ, a pronúncia não pode se fundamentar exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP
.

2. O testemunho indireto ou por "ouvir dizer" (
hearsay

testimony
) não é apto a embasar a pronúncia. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 703.960/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021,
DJe
de 17/12/2021) (grifos meus).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DUPLO HOMICÍDIO
QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
. PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. TESTEMUNHAS INDIRETAS. ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. INSUFICIÊNCIA. PRECEDENTES. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS CONTRARRAZÕES DO APELO NOBRE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação que não exige prova inequívoca da materialidade e da autoria delitivas.

Todavia, por implicar na submissão do acusado ao julgamento popular, a decisão de pronúncia deve satisfazer um
standard
probatório minimamente razoável.

2. Ambas as turmas desta Corte Superior em matéria criminal têm rechaçado a pronúncia baseada exclusivamente em testemunhos indiretos e elementos probatórios colhidos no inquérito sem confirmação na fase judicial.

3. O Agravante, ao oferecer as contrarrazões ao recurso especial defensivo, não suscitou a alegação de que o depoimento de testemunha na fase policial foi retratado em juízo por temor de represálias, vindo a trazer tal questionamento tão-somente no presente regimental, o que configura indevida inovação, inadmissível no recurso interno, pela preclusão
consumativa
.

4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(
AgRg
no
REsp
n. 2.017.497/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 16/10/2023,
DJe
de 19/10/2023.) (grifos meus).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICIDIO TENTADO.
PRONÚNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO DEMONSTRADOS. SUPOSIÇÕES QUE NÃO SE REVELAM SUFICIENTES PARA TAL FINALIDADE. AUSÊNCIA DE QUALQUER ELEMENTO DE PROVA DIRETA E SUBMETIDA AO CONTRADITÓRIO
. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. A inexistência de indícios de autoria diretos e submetidos ao contraditório torna inviável a pronúncia.

2. Não é a dúvida mínima sobre a autoria que justifica a pronúncia.

Ao contrário: o réu só pode ser pronunciado se houver certeza da materialidade e comprovação da autoria com elevado nível de probabilidade, com corroboração da hipótese acusatória por provas diversas, claras e convincentes, sem lacunas relevantes no conjunto probatório.

3. "A pronúncia exige que a imputação esteja fortemente corroborada, com alto grau de probabilidade, por provas claras e convincentes, e que o conjunto probatório seja completo, sem a omissão de provas importantes para a elucidação dos fatos. Suspeitas, boatos e a mera possibilidade de que o réu tenha sido o autor do crime não bastam para a pronúncia. Inteligência dos
arts
. 155, 156, 413 e 414 do CPP"
(
AREsp
n. 2.236.994/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023,
DJe
de 28/11/2023).

4. Nada impede que, tomando por base
a
própria fundamentação fática do acórdão recorrido, este Tribunal reveja as consequências jurídicas dela decorrentes.

5. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.409.713/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/2/2024,
DJe
de 1/3/2024.)
(grifos meus).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
IMPRONÚNCIA. INAPLICABILIDADE
DO IN DUBIO PRO SOCIETATE EM DESTRIMENTO DO IN DUBIO PRO REO.
INDÍCIOS DE AUTORIA NÃO VERIFICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ELEMENTOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. DECISÃO DE IMPRONÚNCIA MANTIDA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A Constituição Federal consagra, como consectário da presunção de inocência (art. 5º, LVII) o
in dubio pro reo
. Há de se reconhecer que o
in dubio
pro

societate
não pode ser utilizado para suprir lacunas probatórias, ainda que o standard exigido para a pronúncia seja menos rigoroso do que aquele para a condenação.

2. Além disso, a jurisprudência desta Corte é no sentido de que "o testemunho de 'ouvir dizer' ou
hearsay

testimony
não é suficiente para fundamentar a pronúncia, não podendo esta, também, encontrar-se baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial, nos termos do art. 155 do CPP
" (
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.142.384/RS, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023,
DJe
de 27/10/2023)
3.
Outrossim
"[u]
ma
vez que não foi apontada a presença de indícios suficientes de participação do recorrente no delito que pudessem demonstrar, com elevada probabilidade, o seu envolvimento no crime, a despronúncia é medida de rigor"
. (
REsp
n. 2.091.647/DF, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 3/10/2023.) 4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.446.885/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024,
DJe
de 19/4/
2024
)
(grifos meus).

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO (ART. 121, §2º, I, III E IV, DO CÓDIGO PENAL) – IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PLEITO PELA SUBMISSÃO DOS APELADOS A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E/OU PARTICIPAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS PRODUZIDOS NA FASE JUDICIAL
– TESTEMUNHOS DE OUVIR DIZER – RECURSO NÃO PROVIDO EM DESCONFORMIDADE COM O PARECER MINITERIAL.
A decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação, entretanto nos casos em que os
autos apenas estejam sustentados por testemunhos de ouvi dizer (
hearsay
) ou que eventuais imputações formuladas na fase inquisitorial não tenham sido confirmadas em juízo, a impronúncia torna-se imperiosa (art. 414, CPP). (N.U 0002327-18.2014.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024) (grifos meus).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2.º, INCS. II E IV, DO CP) – DECISÃO DE IMPRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
–

IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS INFORMATIVOS NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA QUE CONFIRME MINIMAMENTE A AUTORIA ATRIBUÍDA AO RÉU – STANDARD PROBATÓRIO INAPTO A JUSTIFICAR A PRONÚNCIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

Conquanto a decisão de pronúncia constitua mera admissibilidade da acusação, traduzindo-se em juízo fundado de suspeita, não é possível que seja fundamentada exclusivamente em elemento produzido na fase inquisitiva, tampouco em testemunhos de ‘ouvi dizer’ (
hearsay

testimony
), porquanto estes, por serem elementos demasiadamente frágeis e precários, não são aptos a caracterizar, per si, os indícios mínimos de autoria exigidos pelo art. 413 do CPP
. Nesse contexto, à míngua de outros elementos que constituam indícios suficientes de autoria, urge reconhecer que falta lastro probatório mínimo a autorizar a submissão do apelado a julgamento pelo Tribunal do Júri, como bem concluiu o juízo a quo. Recurso desprovido. (N.U 0000782-59.2004.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/12/2023,
Publicado
no DJE 09/12/2023) (grifos meus).

Por fim
,
observa-se que
os elementos reunidos durante a fase de investigação preliminar não foram confirmados

durante o processo de instrução, e, por esse motivo, não são adequados para demonstrar, mesmo que de forma mínima, que o acusad
o
seja o responsáve
l
pelo crime descrito na
denúncia

em relação ao delito de
feminicídio
na sua

forma tentada (CP, art. 12
1, § 2º, incisos I, III e IV,
c.
c
.
art.

14, II) em relação à vítima D
.
F
.
da S
., c
onforme foi afirmado na sentença que o impronunciou.

Assim,
repiso,
se o Juiz, após a instrução criminal, não possuir provas seguras, consistentes e cabais para a formação de seu convencimento, o único caminho que lhe resta é o da impronúncia,
uma vez
que embora delineado
s
pelo órgão acusatório os indícios de autoria acerca da prática do fato descrito na denúncia, os elementos de prova produzidos são insuficie
ntes para amparar a tese de que
o
acusado
tentou

ceifar

a vida

d
a vítima
D. F. da S
.
, conforme ela própria relatou.

Diante desse quadro, entende-se pela inexistência de indícios suficientes de autoria que autorizem a subsunção do julgamento do caso concreto ao crivo do Tribunal do Júri, tratando-se de hipótese de incidência do disposto no art. 4
14, do Código de Processo Penal
:

Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado
.

Neste contexto
, por to
da análise do cotejo probatório carreado aos autos,
forte no que preceitua
a lei,
a
jurisprudência e
a
doutrina
,

resta claro não estar preenchido o
standard
probatório necessário para que o acusado seja pronunciado
pelo crime tentado.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo
incólume
a sentença
combatida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025